Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-80.2024.8.11.0014
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000106-80.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LUCIA LEOCADIA DE JESUS - CPF: 070.080.999-67 (APELANTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e trabalhista. Apelação cível. Contratação de servidor
a
públic
a
por meio de microempreendedor individual. Alegação de fraude trabalhista. Reconhecimento de vínculo empregatício. Requisitos não comprovados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e indenização por danos
morais formulado por cozinheir
a
contratad
a
pelo Município de Poxoréu por meio de microempresa individual. A
parte
autora sustentou ter sido compelida a constituir pessoa jurídica para viabilizar sua contratação, alegando fraude trabalhista (
pejotização
). O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação e inexistência dos elementos configuradores da relação de emprego.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação d
a
autor
a
, na condição de microempreendedor
a

individual, configurou fraude à legislação trabalhista e enseja o reconhecimento de vínculo de emprego com o Município de Poxoréu; e (
ii
) determinar se há respaldo para a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da forma de contratação ou de supostas ofensas proferidas por servidores.

III.
Razões de decidir

A contratação d
a
autor
a
ocorreu mediante credenciamento público e prestação de serviços na condição de pessoa jurídica regularmente constituída, não havendo prova de imposição ou vício de consentimento.

Os elementos constantes nos autos não comprovam a existência dos requisitos cumulativos do art. 3o da CLT (subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade), imprescindíveis ao reconhecimento da relação de emprego.

A alegação de controle de jornada não se sustenta diante da ausência de prova documental, tampouco há demonstração de subordinação jurídica direta ou exclusividade.

Não há comprovação de ato ilícito ou conduta ofensiva por parte de agentes públicos que justifique a indenização por danos morais, inexistindo nos autos qualquer prova mínima da ocorrência do alegado dano.

IV.
Dispositivo

7
.

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CLT, art. 3o; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante c
itada: STF, Tema 725 da Repercussão Geral; TRT-9, ROT: 00009146120235090041, Rel. Paulo Ricardo
Pozzolo
, j. 26.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da ação de nulidade contratual c/c cobrança e danos morais ajuizada em face do Município de Poxoréu, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Entendeu, o juízo
a quo
, que a contratação foi realizada com base em prestação de serviços autônoma, não havendo comprovação suficiente para descaracterizar a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes.

Inconformad
a
, a
parte
autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos apresentados na inicial e sustentando que a contratação mediante MEI teve como única finalidade ocultar a existência de vínculo empregatício, prática conhecida como “
pejotização
”.

Apresentou documento
com o intuito de comprovar
a obrigatoriedade de assinatura de ponto, o que
, no seu entender,
indica controle de jornada e subordinação direta
ao poder público, pugnando pelo re
conhecimento do vínculo de emprego e o consequente pagamento das verbas trabalhistas correspondentes (férias, 13o, FGTS, horas extras etc.)
.

P
leiteou, ainda, indenização por danos morais, alegando que sofreu tratamento desrespeitoso e ofensivo por parte da Secretaria de Educação, o que teria violado sua honra e dignidade.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços,
com o consequente
reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação do ente público ao pagamento das verbas devidas e indenização por danos morais.

Não fora
m
apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos, opinando pela ausência de interesse público que justifique intervenção ministerial (Id 278098361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025